Tribunal: TJBA
Processo: 8190994-54.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8190994-54.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO PAULO ARAUJO DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação cível. Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança. Indeferimento da inicial por incorreção do valor da causa. Possibilidade de correção de ofício. Princípio da primazia da resolução do mérito. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível, interposto pela parte autora, contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por inadequação do valor da causa. A ação fora ajuizada por servidor público estadual, objetivando afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria e condenar o Estado da Bahia à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legitimidade do indeferimento da petição inicial por inadequação do valor da causa.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil prevê que o valor da causa deve ser certo e corresponder ao conteúdo patrimonial discutido, permitindo que o juiz corrija eventual incorreção, de ofício, caso verifique discrepância entre o montante atribuído pelo autor e o proveito econômico perseguido (CPC, art. 292, § 3º).

4. O indeferimento da petição inicial é medida excepcional, devendo ser aplicado o princípio da primazia do julgamento do mérito, que exige que eventuais falhas formais sejam sanadas, sempre que possível, evitando a extinção prematura do feito (CPC, art. 4º).

5. Constatado que a parte autora, após ser intimada a emendar a petição inicial, apresentou nova planilha com valor da causa diverso do inicialmente indicado e contendo elementos mínimos aptos à estimativa do proveito econômico pretendido, não há fundamento para a extinção do processo.

6. Ainda qu
e se entendesse pela insuficiência das informações apresentadas, não seria juridicamente admissível o indeferimento da petição inicial, uma vez que o próprio Código de Processo Civil autoriza o arbitramento de ofício do valor da causa pelo julgador, especialmente em demandas nas quais o conteúdo econômico pode ser estimado a partir dos elementos já constantes dos autos.

7. O indeferimento da inicial por suposta insuficiência de dados viola o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), o dever de cooperação processual (art. 6º do CPC) e a garantia constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988), configurando error in procedendo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A extinção da ação por indeferimento da petição inicial, fundada exclusivamente em controvérsia sobre o valor da causa, viola o princípio da primazia do mérito e configura error in procedendo.

2. O juiz pode e deve, conforme o art. 292, § 3º, do CPC, corrigir de ofício o valor da causa, quando constatada discrepância com o conteúdo patrimonial da demanda, não sendo admissível a extinção do feito sem resolução do mérito nessas hipóteses.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8082751-50.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
JOÃO PAULO ARAÚJO DA SILVA
, e apelado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
pelas razões expendidas no voto condutor.